Tribunal: STF
Processo: HC 212426
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 714.331, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 03.07.2021, surpreendido com 10,84 g de cocaína e 22,58 g de maconha. O Juízo de origem, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP).  
Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 714.331, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, não conheceu do writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Para tanto, sustenta que:



    “1- A apreensão das substancias entorpecentes se deu ante violação de direitos constitucionais qual seja, a inviolabilidade de domicilio e ao direito à intimidade, eis que NÃO houve autorização para os milicianos ingressarem na residência do Paciente, tampouco existia justa causa para revista pessoal ou busca veicular; 



    2- O Paciente é agente PRIMÁRIO e portador de bons antecedentes. Ao contrário do alegado pelos policiais, a imputação pretérita pelo art. 33 da LD restou desclassificada para o art. 28 da LD, que apesar de condenação definitiva não gera reincidência, tampouco maus antecedentes. Ainda, destaco que foi condenado pelo artigo 35 da Lei 11.343/06, no entanto, a condenação não é definitiva; 



    3- A quantidade de droga encontrada com o Paciente é baixíssima- 10,84g de cocaína e 22,58g de maconha - e são destinadas ao uso pessoal, e ainda que não seja considerada baixa, por si só, não é suficiente para justificar a segregação cautelar;



    4- Apesar das supostas informações de que o Paciente praticava o comércio espúrio de entorpecentes, não há nenhuma investigação nesse sentido recaindo sobre a pessoa dele; 



    5- O Paciente estava exercendo atividade lícita, tanto que um dos celulares encontrados em sua posse pertenciam a empresa FERNANMULT – CARTÕES DE BENEFICIOS LTDA. (Multsaúde Beneficios), que inclusive solicitou a devolução do bem à Delegacia responsável pela apreensão, o que denota que o paciente não se dedicava a venda de drogas.”



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



10. O entendimento da Primeira Turma do STF é no sentido de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). No caso, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. De modo que, em linha de princípio, resta prejudicada a alegação de eventuais vícios na custódia em flagrante. Esse entendimento foi confirmado pelo Plenário do STF, ao examinar HC 143.333, Rel. Min. Edson Fachin. 



11. Ainda que assim não fosse, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual de que o “próprio paciente autorizou a entrada dos agentes” em seu domicílio. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do TJ/S:



    “O inconformismo do impetrante se refere à busca pessoal realizada por policiais militares, que resultou na apreensão de drogas com o paciente e também no ingresso ao seu domicílio, onde se localizou mais entorpecentes. 



    Segundo consta dos autos, o paciente foi abordado após os agentes policiais terem conhecimento de que ele estaria traficando drogas, entregando os entorpecentes em pequenas quantidades. Além disso, ele também seria pessoa conhecida por possuir passagens por tráfico. Em busca pessoal, nada foi localizado, contudo, no veículo em que o paciente dirigia, foram apreendidas duas porções de cocaína (ver depoimento de fls. 04/07). 



    Portanto, a dinâmica dos fatos não deixa dúvida de que o paciente foi abordado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade e não de maneira aleatória. 



    De igual modo, também não vislumbro a ocorrência de invasão de domicílio por parte dos policiais militares, uma vez que o próprio paciente autorizou a entrada dos agentes, conforme consta em seu interrogatório de fls. 09/10: 



    (...) No tocante à abordagem, após as buscas pessoal e veicular realizada pelos policiais militares, fomos até minha casa, oportunidade em que disse que os militares que poderiam realizar buscas em minha residência, pois nada encontrariam lá dentro.”



12. Sendo assim, eventual acolhimento da pretenção defensiva, no ponto, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



13. Quanto ao mais, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Embora a quantidade da droga apreendida não impressione, o fato é que, tal como assentou o TJ/SP, “o paciente ostenta condenação transitada em julgado por infração ao art. 28 da Lei de Drogas (autos n. 0000062-50.2016.8.26.0561) e outra por infração ao art. 35, da mesma Lei (autos n. 0004880-60.2017.8.26.0189), que após ter sido confirmada por este Egrégio Tribunal, ainda está pendente de julgamento dos recursos interpostos junto às Cortes Superiores”.



14. Nesse contexto, pontuo que o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 02 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator